Tribunal: TJES
Processo: 0012193-40.2008.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012193-40.2008.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO A PARTURIENTE. GREVE DE MÉDICOS NO SUS. NASCIMENTO DE CRIANÇA COM SEQUELAS GRAVES E IRREVERSÍVEIS. DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal em decorrência de falha na prestação de serviço de saúde que resultou em graves e irreversíveis sequelas a recém-nascido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir se os entes federativos são responsáveis pela recusa de atendimento a parturiente em hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) durante greve de médicos; (ii) estabelecer se a omissão estatal configurou falha na prestação de serviço essencial e gerou o dever de indenizar; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O direito à saúde é um dever do Estado, a ser garantido por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, conforme o art. 196 da Constituição da República.

4)
Os entes da federação possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 855.178, Tema 793).

5)
A responsabilidade civil do Estado por danos causados em hospitais públicos ou conveniados ao SUS é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, prevista no § 6º do art. 37 da Constituição, dispensando a comprovação de culpa.

6)
O nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano está demonstrado pelo laudo pericial, que atesta que as graves lesões neurológicas do recém-nascido decorreram da demora na realização do parto cesáreo.

7)
A greve de profissionais da saúde não exclui a responsabilidade do Poder Público, pois o serviço de saúde é essencial e sua continuidade deve ser garantida, nos termos dos arts. 10, inciso II, e 11 da Lei nº 7.783/89, configurando a ausência de plano de contingência para atendimentos de emergência falha do serviço.

8)
O valor de R$ 40.000,00, fixado a título de indenização por danos morais, não é exorbitante se comparado à gravidade das sequelas permanentes sofridas pelo recém-nascido, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes da prestação de serviços de saúde em hospitais públicos ou conveniados ao SUS é objetiva e solidária entre os entes federativos.

2. A recusa de atendimento a parturiente em situação de urgência, mesmo em contexto de greve de profissionais da saúde, caracteriza falha na prestação de serviço essencial e gera o dever de indenizar.

3. A greve em serviços essenciais, como a assistência médica e hospitalar, não afasta a responsabilidade estatal quando não há a garantia da prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, arts. 37, § 6º, e 196. Lei nº 7.783/1989, arts. 10, II, e 11. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, AI 852237 AgR; STJ, AgInt no REsp n. 1.552.430/PR; STJ, AgInt no AREsp n. 1.094.566/DF; STJ, AgRg no AREsp n. 221.113/RJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.085.289/DF; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.532/MA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos de Município de Cachoeiro de Itapemirim e Estado do Espírito Santo e a eles negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, cuida-se de apelações cíveis interpostas em face de sentença que reconhecera a responsabilidade solidária de
Estado do Espírito Santo
,
Município de Cachoeiro de Itapemirim
e de entidade hospitalar, por falha na prestação de serviço de saúde que resultou em graves e irreversíveis sequelas a recém-nascido.

Cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade dos entes federativos, eventual dever de indenizar e a adequação do
quantum
indenizatório.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a recusa de atendimento à parturiente, em razão de greve médica em hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), configurou omissão específica do Poder Público e falha na prestação de serviço essencial, gerando o dever de indenizar os danos dela decorrentes.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso assentar que o direito à saúde, conforme dicção do art. 196 da Constituição da República, é dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Conforme jurisprudência pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (RE 855.178, Tema 793), os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

Como cediço,
a responsabilidade civil do Estado pelos danos ocasionados em nosocômio público ou conveniado ao SUS é de ordem objetiva
, cabendo ao ente federado demonstrar causas excludentes de responsabilidade:

E M E N T A:
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO – ELEMENTOS ESTRUTURAIS – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – HOSPITAL PÚBLICO QUE INTEGRAVA, À ÉPOCA DO FATO GERADOR DO DEVER DE INDENIZAR, A ESTRUTURA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE CIVIL DA PESSOA ESTATAL QUE DECORRE, NA ESPÉCIE, DA INFLIÇÃO DE DANOS CAUSADA A PACIENTE EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DEFICIENTE DE ATIVIDADE MÉDICO-HOSPITALAR DESENVOLVIDA EM HOSPITAL PÚBLICO
– LESÃO ESFINCTERIANA OBSTÉTRICA GRAVE – FATO DANOSO PARA A OFENDIDA RESULTANTE DE EPISIOTOMIA REALIZADA DURANTE O PARTO – OMISSÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM REFERIDO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR, NO ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO – DANOS MORAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS – RESSARCIBILIDADE – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF, AI 852237 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25-06-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 06-09-2013 PUBLIC 09-09-2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL PARTICULAR, EM TRATAMENTO REALIZADO NO SUS. PROVIMENTO NEGADO. 1. É pacífico o entendimento na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, facultando-se à parte autora o ajuizamento da ação contra um dos entes isolados ou conjuntamente.
2. Em relação à pretensão indenizatória por erro médico em serviço prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que é objetiva a responsabilidade dos entes públicos vinculados ao profissional, o que dispensa a demonstração de culpa ou dolo.
3. Hipótese em que a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias indica a ocorrência de erro médico/falta de prestação de serviço de saúde a criança em hospital particular, em atendimento realizado no SUS. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.552.430/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No caso, observa-se que o nexo de causalidade entre a omissão e o dano está inequivocamente demonstrado.

O laudo pericial, referenciado nos autos, é conclusivo ao atestar que as graves e permanentes lesões neurológicas sofridas pelo infante – encefalopatia hipóxica, retardo do desenvolvimento psicomotor e crises epilépticas – decorreram da anóxia neonatal e da aspiração de mecônio, eventos diretamente ligados à demora na realização do parto cesáreo.

Emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania haver dano moral indenizável nas hipóteses de ilícito administrativo que cause sequelas permanentes em recém-nascido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. R
ESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO DURANTE O PARTO, QUE CAUSOU SEQUELAS PERMANENTES EM RECÉM-NASCIDO. PARALISIA CEREBRAL TETRAPLÉGICA MISTA, ACOMPANHADA DE RETARDO MENTAL E EPILEPSIA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA, NO CASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] IV. No caso, restou claramente delineado, no acórdão recorrido, que a paralisia cerebral e demais sequelas, sofridas pelo recém-nascido, ora agravado, decorreram da imperícia da equipe médica que atendeu a mãe do autor, por ocasião de seu nascimento, evidenciando a falha na prestação do serviço médico hospitalar. Não obstante, o Tribunal de origem fixou a indenização por danos morais em R$ 15.000.00 (quinze mil reais). V. Ante as circunstâncias fáticas delineadas no acórdão recorrido, mostra-se irrisório o valor arbitrado, pelo Tribunal de origem, a título de indenização por danos morais, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando-se em conta a extensão do dano causado e a gravidade da violação ao direito - sequelas permanentes no recém-nascido, em decorrência de paralisia cerebral tetraplégica mista, acompanhada de retardo mental e epilepsia -, a conduta injustificável do réu, por seus prepostos, bem como a capacidade financeira do ofensor. Merece, assim, ser mantida a decisão ora agravada, que deu parcial provimento ao Recurso Especial da parte autora, para fixar a indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão de 2º Grau, e que se encontra dentro dos parâmetros admitidos por esta Corte, para casos assemelhados, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (STJ, AgRg no AREsp 442.266/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/03/2014; AgInt no AREsp 908.469/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/03/2017; AgRg no AREsp 221.110/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2012). [...] (AgInt no AREsp n. 1.094.566/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 27/10/2017.

ADMINISTRATIVO. CIVIL. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. LESÕES IRREVERSÍVEIS EM RECÉM-NASCIDO. REVISÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO EM VALORES PROPORCIONAIS. 1. Trata-se, originariamente, de Ação de indenização combinada com danos morais e materiais por erro médico. O acórdão recorrido afirma que "a filha dos autores sofreu graves sequelas em virtude da má condução do parto de sua genitora, ressaltando-se que nunca poderá exercer as atividades normais de qualquer pessoa, mantendo com seus pais relação de total dependência física, psíquica e econômica. Assim, não há dúvidas do sofrimento, tristeza e angústia enfrentados pelos autores em virtude das graves lesões sofridas por sua filha que a deixaram incapaz total e permanentemente para a vida". 2. A reforma do acórdão recorrido, para reconhecer que se evitou "mal maior com a adoção de todos os procedimentos cabíveis para minorar o evento danoso" e modificar o quantum da indenização, exige reexame da matéria fático-probatória, obstado pela Súmula 7/STJ. 3. A reparação foi fixada em R$ 50 mil (para cada um dos dois réus). A revisão de indenização por danos morais só é possível em Recurso Especial quando o valor arbitrado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, o que, tendo em vista as circunstâncias específicas expostas no acórdão recorrido, não se configura nos autos. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 221.113/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 31/10/2012.)

Ademais, a alegação de que a greve dos médicos configuraria força maior, a eximir a responsabilidade dos apelantes, não prospera.

O serviço de saúde é essencial e sua continuidade, especialmente em situações de urgência e emergência, deve ser garantida.

A Lei nº 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, estabelece em seu art. 11 que sindicatos, empregadores e trabalhadores ficam obrigados a garantir, durante a paralisação, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, entre as quais se inclui, de forma explícita, a "assistência médica e hospitalar" (inciso II do art. 10).

A falha do sistema em organizar plano de contingência para assegurar o atendimento de emergência configura falta do serviço, a ensejar a responsabilidade civil dos apelantes.

No que tange ao
quantum
indenizatório por danos morais, fixado em R$ 40.000,00, tenho que o valor não se revela excessivo, mas, ao contrário, até mesmo módico, diante da magnitude da tragédia.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROFISSIONAL, DO HOSPITAL E DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DO DANO, DO NEXO CAUSAL E DA CULPA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2. Na espécie, o eg. Tribunal a quo manteve a condenação solidária do médico que realizou o parto da criança, do hospital em que prestados os serviços e da operadora do plano de saúde, à qual médico e hospital eram credenciados. Destacou o Tribunal de origem que os danos irreversíveis causados à saúde da criança tiveram como causa "a falha do médico obstetra no monitoramento e registros dos batimentos cardíacos e sinais vitais do feto durante todo o tempo que esteve acompanhando as pacientes" e a demora, também imputada ao profissional, na escolha pelo parto cesariano. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. 4.
Na hipótese, ante as lesões gravíssimas e permanentes causadas à criança - tais como paralisia cerebral, tetraparesia, retardo mental, deficiência visual, convulsões de difícil controle, refluxo gastroesofágico, pneumonia de repetição e atrofia pulmonar -, além dos danos de ordem moral causados aos pais do autor, hoje compelidos a garantir tratamento médico e assistência ininterrupta ao infante, mostra-se improcedente o pedido de redução do valor indenizatório, arbitrado na origem em R$ 100.000,00
. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.085.289/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. PARALISIA CEREBRAL. NEGLIGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS N. 7/STJ, 211/STJ E 284/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, objetivando reparação decorrente de demora na realização do parto ocasionada por suposta negligência do atendimento médico que foi prestado a gestante. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para majorar a indenização para cada requerente. [...] IV - No que diz respeito à pretensão de majoração do valor a título de indenização por danos morais, cumpre salientar que realmente esta Corte de Justiça procede à revisão de verbas indenizatórias em situações bastante excepcionais: quando a verba tenha sido fixada em valor irrisório ou exorbitante. Confiram-se alguns julgados no sentido: AgInt no AREsp 904.302/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 11/4/2017; AgInt no AREsp 873.844/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017.

V - A partir de tal entendimento, é necessário determinar se o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado nos presentes autos para cada requerente, ou seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais) no total, seria irrisório, conforme sustentado pelo recorrente. [...] VII -
Em confronto com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, não se mostra excessivo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), como montante total, fixado pelo Tribunal a quo a título de indenização por dano moral em razão lesões em recém-nascido, ocasionadas por erro médico, durante o parto
, esbarrando, assim, a hipótese, no Enunciado Sumular n. 7/STJ. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.532/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

O montante, aliás, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos e a eles nego provimento
, mantendo incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento dos recursos, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

APELAÇÃO N. 0012193-40.2008.8.08.0011

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALQUIRIA BIAZATE JAQUES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares,

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos. Entretanto, após detidamente analisá-los, acompanho na integralidade o entendimento adotado no voto condutor.

É como voto.